Tribunal: TJDFT
Processo: 0712907-19.2022.8.07.0003
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE drogas. absolvição. impossibilidade. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PENA PECUNIÁRIA. READEQUAÇÃO. PROPORCIONALIDADE À PENA CORPORAL. RECurso CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Comprovadas a autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas, deve ser mantida a condenação. 1.1. O conjunto probatório, com destaque para as declarações das testemunhas policiais e do usuário, é firme no sentido de que o réu praticou o crime de tráfico de substâncias entorpecentes, pelo que inviável a tese de absolvição.
2. A pena pecuniária deve guardar proporcionalidade com a pena corporal imposta, razão pela qual a redução, pelo tráfico privilegiado, também deve alcançá-la, na mesma proporção. 2.1. Pena readequada em benefício do réu.
3. Apelação conhecida e parcialmente provida.